Tribunal: TCU
Processo: 029.745/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10464/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.745/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Henrique Beliene Alves (XXX.835.657-XX); Deoclecio Gadelha Barbosa Neto (XXX.320.842-XX); Diego da Silva Teichert Araujo (XXX.321.507-XX); Enzo Jaegge Teixeira (XXX.766.797-XX); Gabriel Victor Tacques Medeiros (XXX.203.847-XX); Matheus Portella de Melo (XXX.122.567-XX); Rafael Santos Soares de Araujo (XXX.435.587-XX); Victor Rodrigues da Silva de Paula (XXX.658.847-XX); Virginia Alice Vieira da Costa (XXX.855.467-XX); Wesley da Silva Marquez (XXX.407.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.